Tribunal: TJDFT
Processo: 0732638-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0732638-05.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA DAS MEDALHAS PINHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. MARIA DAS MEDALHAS PINHO impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra omissão que imputa ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que não adota providências necessárias para sua transferência para hospital que disponha de serviços de cirurgia cardíaca e hemodinâmica, para tratamento do grave quadro que a acomete. 2. Narra que é idosa, hipertensa, e com quadro clínico de angina estável; que no dia 22/7/2025 apresentou quadro de hipotensão e bradicardia em domicílio tendo sido encaminhada pelo SAMU para o Hospital Regional da Ceilândia onde se encontra internada em leito da Sala Amarela; que recebeu diagnóstico de doença arterial coronariana triartrial grave, com obstrução de 70%, e acometimento do tronco da coronária esquerda, quadro com alto risco cardiovascular. 3. Argumenta que após o diagnóstico foi indicada sua transferência para hospital que disponha de serviço de cirurgia cardíaca e hemodinâmica, diante do alto risco cardiovascular e da necessidade de possível intervenção especializada, em caráter prioritário. 4. Afirma que a Defensoria Pública do Distrito Federal empreendeu diligências junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar, que respondeu que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não mais possui contrato de leito de UTI junto ao Instituto de Cardiologia e Transplante do DF – ICT/DF, de forma que deveria aguardar cirurgia agendada pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas. 5. Aduz que em momento posterior recebeu a informação de que sua transferência havia sido encaminhada ao ICT/DF e que a Central de Regulação de Internação Hospitalar encontrava-se aguardando resposta do ICT/DF; todavia, aquele Instituto respondeu que a paciente não estava regulada junto ao Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal. 6. Defende que há violação ao seu direito de atendimento adequado, e que a omissão ilegal da autoridade coatora gera risco de complicações graves. 7. O pedido liminar foi deferido por decisão datada de 7/8/2025 (id. 74879404). 8. Intimada para se manifestar sobre o cumprimento da liminar deferida (id. 77923222), a impetrante informou que o tratamento médico que necessitava foi realizado e que recebeu alta hospitalar (id. 78029123); pleiteou a extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir (id. 74029122/78029123). 9. Uma vez realizada a cirurgia cardíaca pleiteada pela impetrante, que recebeu alta hospitalar no dia 3/9/2025 (id. 78029123), verifica-se que não subsiste o interesse na impetração em sua modalidade utilidade-necessidade. 10. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei 12.016/2009, e arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do CPC. 11. Intimem-se. 12. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília - DF, 4 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora